Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733530-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JIN DOS SANTOS, VITOR VARJAO CHIANG, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ESPOLIO DE CHIANG JIN GUAN, CHIANG SIEW HONG REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO DECISÃO Defiro o pedido formulado no ID. 46186346 para que seja determinada a inclusão da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DISTRITO FEDERAL na condição de assistente simples do recorrido GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO, na forma dos arts. 119 e seguintes do CPC. Anote-se. Aguarde-se o julgamento do recurso (ID. 45844848). Publique-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora